Tribunal: TJSP
Processo: 1002150-91.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TRANSPORTE (CARGA). ACÚCAR. DANOS CAUSADOS POR CHUVA. TRANSPORTADORA OBRIGADA A INDENIZAR A CONTRATANTE QUE MOVE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A DESTINATÁRIA FINAL. REAVALIAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZ À RESPONSABILIZAÇÃO DESTA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE EVIDENCIA FALHA DO MOTORISTA COM A PROTEÇÃO DA CARGA AINDA EMBARCADA.
A reavaliação do caso, agora sob o enfoque regressivo, não conduz ao acolhimento do

Ementa:

TRANSPORTE (CARGA). ACÚCAR. DANOS CAUSADOS POR CHUVA. TRANSPORTADORA OBRIGADA A INDENIZAR A CONTRATANTE QUE MOVE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A DESTINATÁRIA FINAL. REAVALIAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZ À RESPONSABILIZAÇÃO DESTA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE EVIDENCIA FALHA DO MOTORISTA COM A PROTEÇÃO DA CARGA AINDA EMBARCADA.
A reavaliação do caso, agora sob o enfoque regressivo, não conduz ao acolhimento do recurso, pois não abalada a conclusão anterior no sentido de que cumpria ao preposto (motorista) da autora exigir dos (prepostos) da ré a reacomodação da carga nos mesmos padrões em que estavam antes da primitiva avaliação dos "Bags" de açúcar, sob pena de manter a responsabilidade sobre a mercadoria ainda embarcada, como se deu na espécie. Se assim tivesse agido provavelmente a carga não teria sido molhada pela chuva. Enquanto não descarregada a mercadoria a responsabilidade sobre a carga era da transportadora e, por isso, o motorista da autora não deveria movimentar o caminhão até que os prepostos da ré atendessem sua exigência para o devido (re)enlonamento com a recolocação dos arcos de ferro, pois, segundo se alegou, ele (o motorista) não reunia condição nem autorização para a tarefa.
Apelação não provida. Honorária majorada.